Tribunal: TJES
Processo: 0015054-08.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. FILA DE BANCO. TEMPO SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO IMPROVIDA. APELAÇÃO DO BANESTES PARCIALMENTE PROVIDA.

1. C. STJ já sedimentou o entendimento de que a prescrição intercorrente prevista na Lei Federal nº 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios,

2. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

3. No caso dos autos, considerando a prática da infração prevista em Lei do Município, e ainda, considerando que a legitimidade que possui o agente do Procon para, fundado em seu Poder de Polícia e em atenção aos termos do artigo 55, 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, fiscalizar a aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, deve ser mantida a autuação.

4. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. Na hipótese dos autos, considero que o valor fixado pelo agente municipal não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado, tal como consignado pelo Magistrado.

4. Em relação aos honorários, correta a fixação adotada na sentença, considerando que a multa foi reduzida em 50%, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca.

6. Recurso do Município conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES,12 de dezembro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015054-08.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. FILA DE BANCO. TEMPO SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO IMPROVIDA. APELAÇÃO DO BANESTES PARCIALMENTE PROVIDA.

1. C. STJ já sedimentou o entendimento de que a prescrição intercorrente prevista na Lei Federal nº 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios,

2. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

3. No caso dos autos, considerando a prática da infração prevista em Lei do Município, e ainda, considerando que a legitimidade que possui o agente do Procon para, fundado em seu Poder de Polícia e em atenção aos termos do artigo 55, 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, fiscalizar a aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, deve ser mantida a autuação.

4. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. Na hipótese dos autos, considero que o valor fixado pelo agente municipal não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado, tal como consignado pelo Magistrado.

4. Em relação aos honorários, correta a fixação adotada na sentença, considerando que a multa foi reduzida em 50%, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca.

6. Recurso do Município conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

___________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015054-08.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação anulatória ajuizada por BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir o valor da multa fixado nos autos do processo administrativo FA nº 0113-004.720-2 em 50% e condenou as partes em honorários advocatícios nos seguintes termos: o Município requerido em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a redução em 50% do valor da multa aplicada a ser pago por cada parte ao advogado da outra parte.

Em suas razões, sediadas às fls. 83/ 91 o Município de Vitória requer a reforma da sentença, salientando que deve ser mantido o valor da multa inicialmente arbitrado nos autos do processo administrativo, haja vista que foram observados os critérios previstos no artigo 57 da Lei n.° 8.078/90, que estabelece que a fixação dos valores da multa por infrações a legislação consumerista deve ser feita de acordo com critérios objetivos relacionados a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. Registra ainda que foram observados os requisitos previstos no Decreto Municipal 11.738103 em seu Capítulo IV (art. 36 e ss.), com as alterações dos Decretos 11.843104, 12.302/05 e 12.393/06. Defende que ainda que a sentença seja mantida, deve ser reformada a parte relativa aos honorários advocatícios, eis que o pedido principal de anulação da multa foi julgado improcedente, de modo que subsiste a obrigação da empresa requerente em pagar a multa, assim, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município.

Segundo observo dos autos, o processo administrativo nº 0113-004.720-2 que deu origem à multa ora combatida foi originado de reclamação apresentada por consumidor que necessitou aguardar tempo superior ao previsto na Lei Municipal nº 7.598/ 2008 em agência bancária do Requerente.

Na ocasião foi reconhecido pelo representante do Procon Municipal a prática de conduta abusiva por parte do Banco Apelado, haja vista que constatado prática abusiva, concernente na inobservância do artigo 124-A da referenciada Lei Municipal.

Assim, de fato, considerando a prática da infração prevista em Lei do Município, e ainda, considerando a legitimidade que possui o agente do Procon para, fundado em seu Poder de Polícia e em atenção aos termos do artigo 55, 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, fiscalizar a aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, deve ser mantida a autuação.

Fixado isso, destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

No caso dos autos, considero que o valor fixado pelo Agente Municipal não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado, tal como efetivado pela douta Magistrada que a reduziu em 50%.

Em relação aos honorários, considerando que a multa foi reduzida em 50%, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, exatamente como consignado pela i. Magistrada.

Nesse sentido, o precedente deste E. TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA PARA FIGURAR COMO PARTE NO PROCESSO. DEFESA INTEIRAMENTE REALIZADA PELO MUNICÍPIO. VÍCIO SANADO. PRELIMINAR. OFENSA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO GENÉRICA DOS ARGUMENTOS DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. ART. 49 DA LEI N. 9.784/1999. INOCORRÊNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS DESPROVIDOS

(...)

7. - O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o réu não sucumbiu em parte mínima do pedido. O valor das multas aplicadas pelo Procon (R$769.082,54) foi reduzido pela metade na respeitável sentença, devendo cada parte, por isso, responder por 50% dos encargos sucumbenciais. 8. - O autor formulou pedido subsidiário de redução do valor da multa e conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e sucesso obtido na demanda (AgInt nos EDCL nos EARESP 864.438/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 08-09-2020). 9. - Recursos desprovidos. (TJES; AC 0021090-42.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 07/03/2023; DJES 17/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROCON. MULTA. QUANTUM REDUZIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

6. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON - em mais de 50% (cinquenta por cento) -, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; AC 0028012-89.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/06/2022; DJES 19/08/2022)

Assim, não merece acolhida o recurso do Município também nesse tocante.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários arbitrados na origem em desfavor do Município Apelante em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/12/2023

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões